Tribunal: CARF
Processo: 11070.000036/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000036/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOÃO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE - INEXISTÊNCIA
Autuação fundamentada com exercício de ampla defesa. Imposição de multa
de ofício decorre de atividade vinculada e a multa está expressa na legislação.
OMISSÃO DE RECEITA - VERBAS SALARIAIS RECEBIDAS EM
DEMANDA JUDICIAL - INCIDÊNCIA
Os valores recebidos a título de horas extras suprimidas são tributáveis com a
observância das tabelas e alíquotas vigentes à época em que as verbas deveriam
ser pagas sendo defeso a utilização do montante global como parâmetro.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial para
calcular o IRPF mediante o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000036/2007-61
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000036/2007-61

Relatório
AUTUAÇÃO
Trata o presente processo da cobrança, ao amparo da Notificação de Lançamento
no 2004/610450002614002, emitida em 04/12/2006, às 09:00, de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar no valor de R$ 5.105,71, Multa de Ofício de R$ 3.829,28, Juros de Mora
de R$ 2.140,82, totalizando o crédito de R$ 11.075,81, referente à DIRPF no 1022483686 de
2004, ano-calendário 2003, fls. 121 e ss.
Conforme consta na autuação, fls. 123 e ss, trata-se de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ganhos em reclamação trabalhista no valor de R$
32.737,39, por horas extras suprimidas, além da glosa de R$ 1.551,67 por dedução indevida de
contribuição previdenciária da reclamada.
DEFESA
O contribuinte apresentou sua peça de defesa a fls. 02 e ss, com seus argumentos
de fato e de direito, impugnando TODA a autuação.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria –
DRJ/STM julgou, em 31/03/2009, o lançamento procedente em parte, conforme Acórdão no
18-10.449, fls. 133 e ss, recalculando o valor do IRPF – Suplementar para R$ 4.391,85, com
aplicação de multa de ofício de 75%.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso a fls. 163 e ss, em 13/05/2009, em que repete
aqueles argumentos apresentados em sua defesa/impugnação, sendo por esse motivo
aproveitado o que consta do relatório do acórdão de primeiro grau, abaixo descrito:
O interessado tomou ciência da notificação de lançamento em 18/12/2006. Apresenta a
impugnação da exigência, em 16/01/2007, às folhas 01 a 07. Suas alegações são, em
síntese, as seguintes:
-
refere-se inicialmente à notificação de lançamento, mais precisamente, à infração
nela apontada: reclassificação para "tributáveis" os valores recebidos a título de
"Indenização pelas horas extras suprimidas';
-
em seguida aponta preliminares de nulidade e ilegalidade;
-
sustenta que a verba percebida a título de "Indenização pelas horas extras
suprimidas" é de caráter indenizatório, isenta portanto do imposto de renda, conforme
cálculos de perito contador homologados pelo Juiz da Vara de Trabalho de Santo
Ângelo;
-
diz que esta indenização foi criada pelo Enunciado da Súmula n° 291, do Egrégio
Tribunal Superior do Trabalho; transcreve a Súmula destacando o fato de tratar-se de
indenização;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000036/2007-61

-
entende que se trata de verba de caráter indenizatório e isenta do imposto de
renda nos termos do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999); diz que essa verba não consta entre os
rendimentos tributáveis de que trata o artigo 43 do mesmo regulamento;
-
sustenta que no lançamento não é suficiente afirmar que a verba não se encontra
amparada por determinado artigo; que seria necessário indicar o artigo que ampara a
exigência fiscal; daí sustenta a nulidade do auto de infração;
-
a segunda preliminar que aponta e de ilegalidade do auto de infração;
-
diz que a ilegalidade decorre da imposição de multa ao impugnante sem apontar
a falta cometida; insiste que a verba percebida é de natureza indenizatória, que seguiu a
diretriz da sentença homologatória; argumenta que se o juízo trabalhista considerou a
verba como isenta não poderia declará-la tributável sob pena de descumprimento de
sentença transitada em julgado;
-
diz que a receita federal não tem competência legal para descumprir a sentença
judicial, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (transcreve o inciso);
-
nova preliminar sustenta a ilegalidade da exigência da multa de ofício;
-
argumenta que não houve por parte do contribuinte nenhuma atitude de má-fé ou
tentativa de sonegação fiscal que ampare a fixação da multa;
-
afirma que a multa só é cabível nos casos de sonegação de impostos;
-
no caso, tendo declarado a verbas recebidas como indicado na sentença judicial,
sem o menor ânimo criminoso, é totalmente ilegal e arbitrária a multa aplicada;
No mérito os argumentos são, em síntese, os seguintes:
-
ratifica as preliminares arguidas e insiste quanto a natureza indenizatória da
verba recebida a título de "Indenização pela supressão das horas extras habitualmente
recebidas por mais de um ano";
-
insiste na ilegalidade da autuação por afronta ao princípio da coisa julgada;
-
também insiste na ilegalidade da multa exigida; lembra que ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (Art. 5o, inciso
II, da CF);
-
lembra que as disposições do artigo 3o da IN SRF n° 392, de 2004, determinam
que em caso de omissão da fonte pagadora cabe ao juízo do trabalho calcular o imposto
devido, fato que ocorreu quando este impugnante recebeu seus créditos, o que
impediria, no seu entendimento, a Receita Federal de recalcular o imposto sobre
referidas verbas;
-
argumenta que, listada ou não no artigo 39 do RIR/99, a verba em questão tem
caráter indenizatório e foi isentada de IRRF pelo Juiz Federal do Trabalho; que esse ato
jurídico perfeito é imutável administrativamente:
-
insiste sobre a nulidade do lançamento; lembra que em primeiro lugar o
responsável pelo cálculo do imposto de renda retido na fonte é do empregador (artigo 46
da Lei n° 8.541/92) o que representa mais uma razão para nulidade do auto de infração;
- cita jurisprudência judicial no sentido de que verbas de natureza indenizatória são
isentas do imposto de renda;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000036/2007-61

Requer o recebimento da impugnação por ser tempestiva. Também requer o
acolhimento das questões preliminares. No mérito requer seja tornado sem efeito a
autuação. Por fim pede o arquivamento do processo.
Faz os seguintes acréscimos:
Salienta-se por fim, que a decisão que rejeitou as preliminares acima, tomou por
fundamento, entre outros, que o ato da sentença ou da homologação praticados pelo Juiz
federal da Vara do Trabalho, só tem força entre as partes, e é ato meramente
administrativo e não jurisdicional?????
É deveras espantoso ouvir tamanha heresia, pois se um Juiz Federal só pratica ato
administrativo, será o fiscal da receita quem tem poder jurisdicional???? Ou qualquer
servidor da receita está acima da lei?
Data máxima vénia, absurdos à parte, é o Juiz quem tem poder jurisdicional e é ele o
responsável pelo julgamento o que fez neste caso auxiliado por Contador de sua
confiança, passando pelo crivo das partes e advogados, e julgando corretos os cálculos
apresentados sem a incidência de descontos ficais, porque, repita-se, a verba recebida
por este recorrente não se trata de remuneração de horas extras, como expresso no
julgamento da impugnação, mas sim INDENIZAÇÃO, criada pelo Enunciado da
Súmula 291, do TST.
Apenas por argumentar, se fossem horas extras suprimidas, o contribuinte teria que
receber todas as parcelas mensais referentes às horas extras suprimidas por tantos anos.
No entanto, o que ele recebeu na ação trabalhista foi uma indenização equivalente ao
valor das horas extras suprimidas, correspondente a um mês, por ano de supressão.
Além disso, o que determina o enquadramento como tributável ou não, neste caso, seria
o fato de ser verba salarial ou não. E se a norma criadora da verba diz que ela é uma
indenização, embora use o valor das horas extras suprimidas para apurar o montante da
indenização, a verba recebida não é hora extra, portanto não é verba salarial, por isso
não incidiu contribuições previdenciárias nem fiscais sobre elas.
E o mais grave de tudo isso, que torna nulo o auto de infração, é que a Lei 8.541/92,
determina que nas ações trabalhistas o reclamado devedor das verbas trabalhistas é o
responsável pelo cálculo e retenção na fonte, o que isenta o contribuinte de qualquer
responsabilidade.
Assim sendo, a fonte pagadora é que deveria ser autuada por não cumprir com sua
responsabilidade e não o contribuinte, que sem poder nenhum de decisão, e sem
qualquer responsabilidade, é autuado como se ele tivesse dado causa ao erro.
Portanto, o presente auto de infração é nulo de pleno direito, também porque aplicado
contra pessoa errada, já que a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte
pagadora, o que impõe o acolhimento do presente recurso para anular o auto de infração
supra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto cumpre os requisitos legais e é tempestivo,
portanto, dele o conheço.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000036/2007-61

PRELIMINARES
a)
Nulidade da notificação de lançamento por alegada imprecisão na
fundamentação legal
Primeiramente, o lançamento se deu ao amparo de notificação, fls. 121 e ss, com
exigência de pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, acrescido de multa
de juros. A peça encontra-se devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, tanto que permitiu exaustiva apresentação de defesa, comprovando o
total conhecimento da cobrança tributária. Portanto, inexistente a nulidade.
b)
Nulidade da imposição de multa e ilegalidade da multa
A multa imposta foi devidamente fundamentada, sendo inclusive aplicada em
exercício de atividade administrativa vinculada, não havendo vício. A multa decorre de lei, nos
termos em que rege o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996. Portanto, inexistente a nulidade.
MÉRITO
O recorrente se insurge contra classificação de R$ 32.737,39, recebidos em
demanda judicial trabalhista, como tributáveis por se tratar de horas extras suprimidas, ao
fundamento dos arts. 1o ao 3° da Lei no 7.713, de 1988, arts. 1o a 3o da Lei no 8.134 de 1990, arts.
1o e 15 da Lei no 10.451, de 2002.
Em apertada síntese, o argumento do recorrente é de que se trata de verba
indenizatória recebida e que seria isenta de Imposto de Renda.
Primeiramente, examine-se o art. 7o, I da Lei no 7.713, de 1988, que assim diz:
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;
Examine-se também a Sumula do Superior Tribunal de Justiça – STJ no 463, de
08/09/2010, abaixo transcrita:
Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas
extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.
A regra matriz de incidência do imposto em exame, o art. 3o, §§1o e 4o da lei
acima referida, deixa suficientemente claro que os valores auferidos em razão do trabalho são
tributáveis e, de modo amplo e geral, o conceito de renda.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000036/2007-61

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Pelo exposto, entendo não merecer acolhimento o argumento da recorrente.
O recurso também rebate o acórdão de primeiro grau, especialmente quanto à
decisão da Justiça do Trabalho:
Salienta-se por fim, que a decisão que rejeitou as preliminares acima, tomou por
fundamento, entre outros, que o ato da sentença ou da homologação praticados pelo Juiz
federal da Vara do Trabalho, só tem força entre as partes, e é ato meramente
administrativo e não jurisdicional?????
È deveras espantoso ouvir tamanha heresia, pois se um Juiz Federal só pratica ato
administrativo, será o fiscal da receita quem tem poder jurisdicional???? Ou qualquer
servidor da receita está acima da lei?
A administração tributária federal está entregue a um órgão de estado, a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, sendo representado por sua autoridade, o Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, para fiscalizar a tributação e, privativamente, constituir o crédito
tributário pelo lançamento, nos termos em que rege o art. 142 do Código Tributário Nacional,
Lei no 5.172, de 1966, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Referida autoridade cumpre a garantia constitucional do devido processo legal,
exercendo a exação ao amparo das regras processuais estabelecidas no Decreto no 70.235, de
1972, exatamente este é o caso presente, que permitiu a ampla argumentação e defesa.
Neste contexto, forçoso aceitar a argumentação do recorrente já que simplesmente
houve o exercício regular do direito arrecadatório, não sendo defeso ao contribuinte buscar
também a via judicial para questionar atos e decisões administrativas, ocorridas, in casu, dentro
dos preceitos legais.
Resta ainda a analisar a forma utilizada na exação para a tributação, fls. 123:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 32.737,39, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000036/2007-61

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário RE no
614.406/RS, em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, afastando o regime de caixa e determinando o de competência para o cálculo
mensal do tributo em comento, devendo ser utilizadas tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ser pagos.
Estando o Conselho comprometido em reproduzir o teor da decisão acima
mencionada, conforme prescreve o Anexo II, art. 62, §2o do RICARF voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto para calcular o IRPF mediante o regime de competência.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 196
DF CARF MF
Original